Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737735-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANGON COSMETICOS LTDA, BAYONNE COSMETICOS LTDA, RACCO COSMETICOS BSB LTDA - ME, CARLOS ALBERTO SEABRA, DULCINEIA LANA NEIVA SEABRA EMBARGADO: RACCO COSMETICOS BSB LTDA - ME, CARLOS ALBERTO SEABRA, DULCINEIA LANA NEIVA SEABRA, LANGON COSMETICOS LTDA, BAYONNE COSMETICOS LTDA D E S P A C H O Concedo às partes embargadas o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 14303278 e ID 14308431, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator